Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUALICORP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRELIMINARES. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. ASTREINTES. VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese as razões da Agravante quanto à possibilidade legal de rescindir o contrato do plano de saúde coletivo com os Agravados, diante da não comprovação do vínculo com entidade associativa contratante, verifica-se nos autos que ambos os Agravados estão em tratamento médico (câncer e aneurisma) e ambos estão em idade avançada. Portanto, até que se decida a questão, há risco de dano aos Agravantes que terão seus tratamentos interrompidos e/ou ficarão sem cobertura.
2. O interesse de agir está configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada.

3. A pretensão de resilição da relação contratual em razão da não participação dos Agravados em eventual entidade de classe incorre em violação frontal à boa-fé objetiva, na figura parcelar do venire contra factum proprium, vez que os Agravados estão contratados com o plano há sete anos consecutivos.

4. A Agravante é grande operadora no mercado e possui todas as condições materiais e econômicas de averiguar, no momento da contratação, o cumprimento de eventuais requisitos objetivos. Ao aceitar a contratação e o ingresso dos Agravados sem a devida cautela, aceitando a contraprestação, não é lícito alegar o descumprimento de requisito objetivo após sete anos de contratação ininterrupta, durante o tratamento oncológico do Agravado. Considerando-se que a boa-fé dos Consumidores se presume; entende-se pela probabilidade do direito dos Autores, a permitir o deferimento da medida liminar concedida.

5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.

6. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC).

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.